Tribunal: TJMT
Processo: 1002455-47.2021.8.11.0051
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002455-47.2021.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), GERVASIO BANDEIRA FERREIRA - CPF: 005.010.002-59 (RECORRENTE), DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPO VERDE LTDA - EPP - CNPJ: 06.065.605/0001-47 (RECORRIDO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002455-47.2021.8.11.0051

Recurso Cível Inominado n.º
1002455-47.2021.8.11.0051

Recorrente:
Banco do Brasil S.A.

Recorrido:
Depósito de Materiais de Construção Campo Verde Ltda-Epp.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES - SERVIÇOS BANCÁRIOS –
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA CONTA CORRENTE ERRADA -
CONSUMIDOR QUE ENTROU EM CONTATO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INFORMANDO O EQUÍVOCO - BANCO QUE SE NEGOU A REALIZAR O ESTORNO - AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA NA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

- DEVER DE RESTITUIR OS VALORES - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DES
PROVIDO
.

O Banco Central orienta que a quantia transferida derivada de erro de digitação deve ser restituída em 60 (sessenta) minutos

após liquidação interbancária,
sendo, também, possível estender o prazo para apurar indícios de irregularidade.
A instituição financeira recorrente não demonstrou ter diligenciado a fim de restituir a quantia transferida pelo consumidor, motivo pelo qual deve ser responsabilizado objetivamente pelos danos causados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002455-47.2021.8.11.0051

Recurso Cível Inominado n.º
1002455-47.2021.8.11.0051

Recorrente:
Banco do Brasil S.A.

Recorrido:
Depósito de Materiais de Construção Campo Verde Ltda-Epp.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Banco do Brasil S.A.

Ação:
de Restituição de Valores.

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais Cíveis.

Sentença
(Id.
240238219
)
:

julgou procedente

o pedido autoral, condenou o banco recorrente e o requerido Gervasio Bandeira Ferreira a devolverem o montante de R$9.340,51(nove mil trezentos e quarenta reais e cinquenta e um centavos).

Recurso Cível Inominado
(Id
.

240238220

): requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões (Id. 240238227):
pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002455-47.2021.8.11.0051

Recurso Cível Inominado n.º
1002455-47.2021.8.11.0051

Recorrente:
Banco do Brasil S.A.

Recorrido:
Depósito de Materiais de Construção Campo Verde Ltda-Epp.

VOTO

EMINENTES PARES,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação de Restituição de valores proposta por
Depósito de Materiais de Construção Campo Verde Ltda-Epp
em
face de Banco do Brasil S.A.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que o autor recorrido alega
, em síntese, ser correntista do banco recorrido e que, no dia 26/03/2021, foi efetuada uma transferência no valor de
R$9.340,51(nove mil trezentos e quarenta reais e cinquenta e um centavos)
, da sua conta corrente. Ocorre que, por um erro de digitação, os depósitos foram direcionados a terceira pessoa.
Sustenta que, ao perceber o equívoco, ligou para o banco, porém o banco permaneceu inerte
.

Em contraponto, a instituição bancária
assevera a inexistência de ato ilícito e que a culpa é exclusiva do consumidor.

Da análise detida dos autos, verifica-se
que a instituição financeira não comprovou a abertura de procedimento interno para averiguar a regularidade do depósito e inibir o prejuízo do autor, mantendo-se inerte, não obstante a reclamação feita pelo consumidor
.

Registre-se que a instituição financeira recorrida, na qualidade de prestadora de serviço, é responsável pela administração das contas de seus clientes, devendo responder por débitos lançados sem autorização do correntista.

Ademais, o Banco Central orienta que a quantia depositada derivada de erro de digitação deve ser restituída em 60 (sessenta) minutos, sendo, também, possível estender o prazo para apurar indícios de irregularidade.

É aplicável às instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor e, por se tratar de relação de consumo, o fornecedor responde de forma objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para o dever de indenizar, é o que dispõe o art. 14 do Código de defesa do Consumidor,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

É nesse sentido o entendimento desta Turma Recursal:

“DEPÓSITO DE CHEQUE NOMINAL EM CONTA ERRADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – NEGATIVA DE DEVOLUÇÃO DE VALORES – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTIFERAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(N.U 1039073-44.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)

RECURSO INOMINADO – GOLPE DO PIX – UTILIZAÇÃO DE CELULAR HABILITADO E SENHA PESSOAL – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – ARTIGO 14, § 3º, II DO CDC – AFASTADA A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.(grifo nosso) O artigo 14, § 3º, inciso II do CDC prevê que o fornecedor de serviços não será responsabilizado em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. É fato público e notório que as transações realizadas via PIX somente são autorizadas através de celular pessoal, devidamente habilitado para tal, com a utilização de senha pessoal. Assim, a concretização da fraude somente foi possível em razão da falta de zelo da parte promovente, inexistindo qualquer responsabilidade a ser imputada à instituição bancária. Sentença reformada. Recurso Provido. (N.U 1030608-06.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023).”

Por essas razões, conheço do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o banco recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data d
a sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024